Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-58.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. DIREITO À PERCEPÇÃO DO SEGURO ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDAE EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. LESÃO PERMANENTE PARCIAL DE MEMBRO SUPERIOR. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. IRRELEVANTE. CORREÇAO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. SÚMULA 580 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A lesão do membro superior direito, qual seja, punho/antebraço direito com déficit de 10 graus na extensão do punho, num percentual de 50%, enseja a necessidade de indenização, tendo em vista a ocorrência de invalidez parcial incompleta permanente.

2. A tese do Apelante de que o condutor não possuir habilitação, afasta a cobertura securitária, não merece prosperar, porquanto qualquer pessoa que tenha se envolvido em um acidente de trânsito pode receber o DPVAT, inclusive, quem não tem CNH, o que é amplamente pacificado na jurisprudência.

3. É entendimento sumulado pela Corte Especial, no enunciado no 580, que a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso, ou seja, da data do sinistro.

4. Quanto à condenação aos honorários advocatícios e às custas judiciais, porquanto, em razão do princípio da sucumbência, recíproca e proporcional, resta claro que o Autor sucumbiu em 3/4 da quantia pretendida, sendo o percentual da fixação razoável e equilibrado, uma vez dosado no mínimo legal (10%) e dividido proporcionalmente à sucumbência das partes.

5. Recurso desprovido. Honorários majorados.